Tribunal: TJMT
Processo: 1001177-62.2022.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001177-62.2022.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANITA BORTOLI JAHN - CPF: 217.049.370-00 (AGRAVANTE), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), PRIME AGRO PRODUTOS AGR?COLAS LTDA - CNPJ: 19.471.981/0001-83 (AGRAVADO), THIAGO LIMA AGUIAR - CPF: 067.389.359-60 (ADVOGADO), JEFFERSON LIMA AGUIAR - CPF: 017.030.189-31 (ADVOGADO), GABRIELA BORTOLI JAHN - CPF: 966.930.100-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERTIVALE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.351.278/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PATRICH DAL CASTEL - CPF: 804.583.941-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA NÃO IMPUGNADO POR RECURSO AUTÔNOMO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. MÉRITO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA E ATÍPICA. INÉRCIA NO DEVER DE COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. BLOQUEIO JUDICIAL QUE NÃO GERA PRESUNÇÃO DE POBREZA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PARCELAMENTO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal, em razão de movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada. A agravante é professora aposentada, de 77 anos, envolvida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica expansiva.

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) concessão da gratuidade judiciária, sob fundamento de que a movimentação financeira pretérita não reflete a capacidade econômica atual; (
ii
) reconhecimento de que os valores bloqueados judicialmente (R$ 134.172,49) impedem o pagamento do preparo; (
iii
) aplicação da proteção especial ao idoso; e (
iv
)
subsidiariamente, o parcelamento do preparo em seis vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) saber se o indeferimento da gratuidade em primeira instância impede a análise do pedido pelo Tribunal; (
ii
) verificar se a movimentação financeira atípica elide a presunção de hipossuficiência; (
iii
) aferir se o bloqueio judicial de valores e a condição de idosa garantem automaticamente a concessão do benefício; e (
iv
)
saber se o pedido de parcelamento do preparo pode ser formulado após o indeferimento da gratuidade e o decurso do prazo de recolhimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A ausência de impugnação específica da decisão que indeferiu a gratuidade na origem não obsta a renovação do pedido em segunda instância, ante o princípio da instrumentalidade das formas e a natureza do benefício como garantia de acesso à justiça.

5.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) é relativa e restou elidida por provas de movimentação financeira superior a um milhão de reais e transferências expressivas envolvendo sócio da empresa devedora.

6.
A inércia da agravante em apresentar documentos determinantes para comprovar a origem dos recursos e sua real situação econômica, após oportunidade concedida, configura descumprimento do ônus probatório (art. 373, I, CPC).

7.
O bloqueio judicial de ativos financeiros não caracteriza hipossuficiência, pois a constrição apenas limita a disponibilidade imediata, mas confirma a existência de patrimônio vultoso.

8. A proteção especial ao idoso não dispensa a comprovação dos requisitos legais para a gratuidade, especialmente quando não demonstrados gastos extraordinários que comprometam a subsistência.

9. O pedido de parcelamento das despesas processuais (art. 98, § 6º, CPC) deve ser formulado no momento da prática do ato. A formulação após o indeferimento da gratuidade e o decurso do prazo para preparo revela-se intempestiva e protelatória.

IV. DISPOSITIVO

10
.

Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CF - art. 5º, LXXIV, art. 230; CPC - art. 98, § 6º, art. 99, § 3º, art. 1.007, § 2º, art. 1.021, § 2º.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara
de Direito Privado
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANITA BORTOLI JAHN
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias (id. 347985857).

A controvérsia origina-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica expansiva promovido por PRIME AGRO PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA em face da agravante, no qual se busca responsabilizá-la por dívidas de sociedade empresária da qual alega nunca ter participado.

A agravante, professora aposentada com 77 anos de idade, postulou a concessão da gratuidade judiciária tanto em primeira instância quanto em sede recursal, tendo o pedido sido indeferido em ambas as oportunidades.

O Juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento na existência de movimentações financeiras atípicas e valores bloqueados judicialmente em suas contas bancárias, decisão que não foi objeto de recurso específico pela agravante.

Em sede de apelação, a agravante reiterou o pedido de gratuidade, que foi novamente indeferido pela decisão ora agravada, sob os mesmos fundamentos: movimentação financeira superior a um milhão de reais em curto período, transferências expressivas envolvendo o sócio da empresa devedora e valores bloqueados judicialmente no montante de R$ 134.172,49.

Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada mediante apresentação de documentos específicos (declarações de imposto de renda, holerites, extratos bancários), a agravante apresentou os documentos (id. 328309353).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta: (
i
) sua efetiva hipossuficiência, considerando ser idosa de 77 anos, aposentada, com renda mensal módica; (
ii
) que a movimentação financeira pretérita não reflete sua atual capacidade econômica; (
iii
) que os valores bloqueados judicialmente não podem ser considerados como disponibilidade financeira, criando paradoxo processual que impede o exercício do direito de recorrer; (
iv
) subsidiariamente, requer o parcelamento do preparo em seis vezes, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada, uma vez que o indeferimento da gratuidade em primeira instância não foi objeto de recurso específico.

Subsidiariamente, requer o não provimento do agravo, destacando que a agravante não produziu as provas determinadas e que o pedido de parcelamento é intempestivo.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RE
LATOR
)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

Preliminarmente, impõe-se examinar a alegação da agravada quanto à incidência da coisa julgada sobre o indeferimento da gratuidade judiciária proferido em primeira instância.

Conforme documentado nos autos, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela agravante em sua contestação, decisão esta que integrou a sentença de procedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

A agravante interpôs recurso de apelação, no qual reiterou o pedido de gratuidade, sem, contudo, ter impugnado especificamente o indeferimento proferido pelo juízo a quo mediante recurso autônomo ou nas próprias razões recursais de forma destacada.

A questão que se coloca é se o indeferimento da gratuidade em primeira instância, não impugnado especificamente, impede a renovação do pedido em sede recursal e a consequente análise pelo tribunal.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que o pedido de justiça gratuita pode ser renovado em instância superior, ainda que indeferido em primeiro grau e não impugnado mediante recurso específico.

Essa possibilidade decorre da natureza instrumental do benefício, que visa assegurar o acesso à justiça constitucionalmente garantido, não se sujeitando aos rigores da preclusão que incidem sobre questões de mérito.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, reconhecendo que a parte pode renovar o pedido de gratuidade em segunda instância, cabendo ao relator proceder à análise dos requisitos legais, independentemente de ter havido impugnação específica da decisão de primeiro grau.

Trata-se de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da máxima efetividade do direito fundamental de acesso à justiça.

Ademais, a decisão monocrática ora agravada não se limitou a reconhecer a coisa julgada sobre o indeferimento anterior, mas procedeu a nova análise dos requisitos da gratuidade, inclusive determinando a produção de provas complementares pela agravante. Este proceder demonstra que o próprio Relator não vislumbrou óbice processual à renovação do pedido, tendo enfrentado o mérito da questão.

Portanto, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta incidência da coisa julgada, devendo o agravo interno ser conhecido e apreciado quanto ao mérito.

Quanto à tempestividade, verifica-se que o agravo interno foi interposto dentro do prazo de quinze dias previsto no art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, contado da intimação da decisão monocrática, não havendo qualquer irregularidade formal a obstar o conhecimento do recurso.

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal, que envolve a verificação dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária à agravante.

O benefício da justiça gratuita encontra fundamento no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

A regulamentação infraconstitucional está prevista nos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil, estabelecendo que a gratuidade compreende não apenas as custas processuais, mas também os honorários advocatícios, as despesas com perícias e demais atos processuais.

O art. 99, § 3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada pela parte, cabendo à parte contrária o ônus de impugnar tal declaração, demonstrando a inexistência dos requisitos legais.

Uma vez impugnada, compete ao magistrado analisar as provas dos autos e, se necessário, determinar a produção de provas complementares para formar seu convencimento.

No caso concreto, a agravante apresentou declaração de hipossuficiência e comprovou ser aposentada, com renda mensal que, segundo documento de 2019, era de aproximadamente R$ 2.000,00.

Contudo, a agravada impugnou o pedido, demonstrando mediante extratos bancários a existência de movimentação financeira atípica e incompatível com a renda declarada.

Conforme documentado nos autos, os extratos bancários revelam movimentação superior a um milhão de reais em curto período, com transferências expressivas envolvendo o sócio da empresa devedora, Sr. Fernando
Patrich
Dal Castel.

Destaca-se, ainda, transferência no valor de R$ 108.010,00 proveniente da empresa
Fertivale
diretamente para a conta da agravante, além do bloqueio judicial de R$ 134.172,49 em suas contas bancárias.

Diante desse quadro probatório, a decisão monocrática determinou que a agravante comprovasse a origem dos recursos movimentados e a alegada hipossuficiência, mediante apresentação de declarações de imposto de renda, holerites atualizados, extratos de aposentadoria e extratos bancários completos, concedendo prazo de cinco dias para tanto.

Conforme certificado nos autos, a agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, não produzindo qualquer prova documental apta a elidir a presunção de capacidade econômica decorrente das movimentações financeiras demonstradas.

A mera alegação de que os valores seriam provenientes de seguro de vida do falecido esposo e de economias pessoais não foi corroborada por qualquer documento, como apólice de seguro, recibo de pagamento ou declaração de imposto de renda que demonstrasse a percepção de tais valores.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser elidida quando os elementos dos autos demonstrarem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

Nesse contexto, a movimentação financeira expressiva e atípica constitui indício robusto de que a parte possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Importante destacar que o benefício da justiça gratuita não se destina a proteger o patrimônio da parte, mas sim a garantir o acesso à justiça àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com os custos do processo.

A concessão indiscriminada do benefício a quem possui capacidade econômica representa violação ao princípio da isonomia e desvirtuamento do instituto, onerando indevidamente o erário público.

No caso concreto, a agravante teve oportunidade de comprovar a alegada hipossuficiência mediante a apresentação de documentos específicos, mas optou por permanecer inerte, deixando transcorrer o prazo sem produzir qualquer prova.

Essa
conduta configura descumprimento do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, não podendo ser premiada com a concessão do benefício.

A agravante sustenta que os valores bloqueados judicialmente não podem ser considerados como disponibilidade financeira, criando paradoxo processual que impediria o exercício do direito de recorrer, uma vez que não pode dispor dos recursos para pagar o preparo justamente porque estão bloqueados.

O argumento não merece acolhida.

A existência de bloqueio judicial sobre valores em conta bancária não afasta, por si só, a presunção de capacidade econômica da parte.

O bloqueio constitui medida constritiva que visa assegurar o resultado útil do processo, mas não altera a realidade patrimonial subjacente, qual seja, a existência de recursos financeiros em montante expressivo.

Ademais, o bloqueio judicial incide sobre valores que efetivamente pertencem à parte, demonstrando que esta possui ou possuía capacidade econômica para acumular tal patrimônio.

A circunstância de os valores estarem temporariamente indisponíveis em razão de constrição judicial não transforma automaticamente a parte em hipossuficiente para fins de gratuidade judiciária.

Cumpre observar que a agravante não demonstrou que a totalidade de seu patrimônio está bloqueado judicialmente, nem que não possui outros bens ou rendimentos que lhe permitam arcar com as custas processuais.

A prova da hipossuficiência deve ser cabal e inequívoca, não bastando a mera alegação de que determinados valores estão indisponíveis.

Além disso, a movimentação financeira atípica demonstrada nos autos, com transferências expressivas e frequentes, evidencia que a agravante possui ou possuía acesso a recursos financeiros muito superiores à renda de aposentadoria declarada.

A origem desses recursos não foi esclarecida, mesmo após oportunidade concedida para tanto, persistindo a dúvida quanto à real situação econômica da agravante.

Portanto, o argumento relativo ao bloqueio judicial não é suficiente para afastar a conclusão de que a agravante não comprovou a hipossuficiência alegada, mantendo-se o indeferimento da gratuidade judiciária.

A agravante invoca sua condição de idosa, com 77 anos de idade, sustentando que faz jus a proteção especial tanto pela Constituição Federal quanto pelo Estatuto do Idoso, devendo a análise da hipossuficiência ser mais sensível à sua realidade biológica e social.

De fato, o ordenamento jurídico brasileiro confere proteção especial à pessoa idosa, reconhecendo sua vulnerabilidade e estabelecendo mecanismos de tutela diferenciada.

O art. 230 da Constituição Federal estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade e defendendo sua dignidade e bem-estar.

O Estatuto do Idoso, por sua vez, prevê a prioridade na tramitação processual e a facilitação do acesso à justiça.

Contudo, a proteção especial conferida ao idoso não implica presunção absoluta de hipossuficiência econômica, nem dispensa a comprovação dos requisitos legais para concessão da gratuidade judiciária.

A condição de idoso constitui elemento a ser considerado na análise da hipossuficiência, especialmente em razão dos custos elevados com saúde, medicamentos e cuidados especiais, mas não afasta a necessidade de demonstração da insuficiência de recursos.

No caso concreto, a agravante não demonstrou que sua condição de idosa implica gastos extraordinários que comprometam sua capacidade de arcar com as custas processuais. Não foram apresentados documentos relativos a tratamentos médicos, medicamentos de uso contínuo ou outras despesas específicas decorrentes da idade avançada que justificassem a concessão do benefício.

Ademais, a movimentação financeira atípica demonstrada nos autos, com valores expressivos e incompatíveis com a renda de aposentadoria, evidencia que a agravante possui ou possuía capacidade econômica que não se coaduna com a hipossuficiência alegada.

A mera invocação da condição de idosa não é suficiente para afastar a necessidade de comprovação da insuficiência de recursos, especialmente quando os elementos dos autos indicam o contrário.

Portanto, embora a condição de idosa mereça consideração especial na análise da hipossuficiência, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar a concessão da gratuidade judiciária quando não demonstrada a efetiva insuficiência de recursos.

Subsidiariamente, a agravante requer o parcelamento do preparo recursal em seis parcelas mensais e sucessivas, com fundamento no art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a conceder à parte o parcelamento de despesas processuais que vier a ter no curso do processo.

O pedido de parcelamento não merece acolhida.

O art. 98, § 6º, do CPC estabelece que o parcelamento deve ser requerido no momento da prática do ato processual que gera a despesa, ou seja, no caso de preparo recursal, no momento da interposição do recurso.

A norma visa permitir que a parte que não possui condições de arcar integralmente com as custas processuais possa exercer seu direito de recorrer mediante o pagamento parcelado, evitando o cerceamento do acesso à justiça.

No caso concreto, a agravante interpôs recurso de apelação sem recolher o preparo e sem formular pedido de parcelamento, limitando-se a requerer a concessão da gratuidade judiciária.

Somente após o indeferimento da gratuidade e o decurso do prazo para recolhimento do preparo é que formulou, em sede de agravo interno, o pedido subsidiário de parcelamento.

Esse proceder configura pedido intempestivo, uma vez que o parcelamento deveria ter sido requerido no momento da interposição do recurso de apelação, quando ainda não havia decisão sobre a gratuidade judiciária.

A possibilidade de formular pedido de parcelamento após o indeferimento da gratuidade e o decurso do prazo para recolhimento do preparo representaria burla ao sistema processual, permitindo à parte postergar indefinidamente o cumprimento de sua obrigação.

Ademais, a agravante teve oportunidade de comprovar a hipossuficiência alegada mediante a apresentação de documentos específicos determinados pela decisão monocrática, mas optou por permanecer inerte. Também teve oportunidade de recolher o preparo no prazo de cinco dias concedido após o indeferimento da gratuidade, mas novamente deixou transcorrer o prazo sem qualquer providência.

Somente após a certificação do decurso do prazo é que interpôs o presente agravo interno, formulando pedido subsidiário de parcelamento.

Essa conduta evidencia desídia processual e tentativa de protelar o cumprimento de obrigação processual, não merecendo tutela jurisdicional.

O parcelamento de despesas processuais constitui faculdade excepcional que deve ser exercida no momento oportuno, não podendo ser utilizado como expediente para postergar indefinidamente o recolhimento de custas processuais.

Portanto, o pedido subsidiário de parcelamento do preparo recursal deve ser indeferido, mantendo-se a determinação de recolhimento integral no prazo legal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto
por
ANITA
BORTOLI JAHN
.

Intime-se a agravante para que, no prazo de cinco dias, proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por deserção, nos termos do art. 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026